Tribunal: TJMT
Processo: 1009210-75.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009210-75.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), VINICIOS SANTOS DE AMORIM - CPF: 010.228.091-64 (REQUERENTE), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VINICIOS SANTOS DE AMORIM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06) – DOSIMETRIA DA PENA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – AÇÕES PENAIS EM CURSO – MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – IRRELEVÂNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou nova diretriz jurisprudencial no sentido de ser
“vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

A
mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

(TJMT, Revisão Criminal nº 1001658-59.2023.8.11.0000 e nº 1000667-83.2023.8.11.0000)

A dinâmica do tráfico de drogas descortinado na ação penal, somada à análise da situação processual executória do requerente, que aponta condenação posterior e definitiva por tráfico de drogas internacional, demonstram sua inserção na criminalidade difusa, não autorizando a quebra do paradigma jurisprudencial adotado pelo magistrado sentenciante para afastar o tráfico privilegiado.

“
Uma condenação transitada em julgado posteriormente aos fatos sub judice não configura reincidência ou maus antecedentes, todavia, traduz-se em elemento capaz de indicar que o acusado se dedica às atividades criminosas como meio de vida, não sendo o caso, portanto, de se aplicar a tese firmada no Tema nº 1.139, que dita: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06". Mantida a decisão recorrida.”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0027.19.009232-3/001)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1009210-75.2023.8.11.0000

REQUERENTE: VINICIOS SANTOS DE AMORIM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal interposta em favor de
Vinicios Santos de Amorim
, condenado pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Fundamenta seu pedido no artigo 621, I e II, do Código de Processo Penal sob alegação de que faria jus à
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, por preencher os requisitos legais.

Requer a procedência do pedido revisional para que “
a r. sentença (...) seja desconsiderada e o requerente seja inscrito no tráfico privilegiado
”, com a consequente redução da pena (Id. 165946191).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência da revisional, Id. 166699688.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VINICIOS SANTOS DE AMORIM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido revisional objetiva, em síntese, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 6.7.2015 (Id 165946194), e cópias da sentença e extrato processual.

A denúncia narra o que se segue:

“1) Consta do Inquérito Policial em anexo (IP Nº. 10054-62.2013.811.0042 - Código 349075, 9ª Vara Criminal), que no dia 10 de maio de 2013, em horário não especificado nos autos, numa funilaria situada naAv. General Mello, próximo ao Córrego do Barbado, Bairro Praeirinho, em Cuiabá/MT, policiais militares abordaram os denunciados JUNIOR ALVES VIEIRA e VINÍCIUS SANTOS DE AMORIM, que ocupavam o veículo VW/Saveiro, de cor vermelho e placas EZK-1629;

2) Durante a abordagem, o denunciado VINÍCIUS tentou empreender fuga, sendo, contudo, algemado. Dentro do veículo VW/Saveiro, os policiais encontraram 03 (três) tabletes de maconha;

3) Em seguida, os policiais realizaram buscas nas dependências da funilaria, de propriedade dos denunciado IVONEI PEREIRA DE PAIVA e LAURINETE BARBOSA DA SILVA. No escritório, encontraram: 01 (uma) porção grande de maconha; 01 (uma) porção de cocaína; 12 (doze) porções de tamanhos variados de maconha; 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha; e, R$3.751.45 (três mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos);

4) Em seguida, os policiais deslocaram-se até a residência do denunciado VINÍCIUS, situada na Rua Roraima, Quadra 35, Casa 18, Bairro CPA II, em Cuiabá/MT, onde apreenderam 04 (quatro) aparelhos leitores de cartão, marca CIELO, que eram utilizados para ‘clonar’ cartões;” (fl. 05v).”

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria da pena:

“[...]

As Certidões de f. 248/252 e f. 253/254 indicam que os denunciados Junior e Vinicius possuem feitos criminais em andamento, sem registro de condenação, enquanto as Certidões de f. 255/258 indicam que o denunciado Ivonei além de feitos criminais em andamento possui registros de condenações.

Logo a acusação grafada nestes autos não se reveste de caso único, excepcional ou isolado na trajetória cívica dos denunciados Junior, Vinicius e Ivonei, o que implica possuidores de maus antecedentes sociais.

Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, repita-se, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e não participar de organização criminosa.

Diante da presença de óbice legal intransponível, ou seja, não preenchimento de todos os requisitos previstos na Lei de Drogas, os denunciados Junior, Vinicius e Ivonei não serão contemplados com a redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06”.

A e. Terceira Câmara Criminal, ao julgar a Apelação Criminal nº 160516/2014, manteve a condenação do requerente, porém não houve insurgência recursal acerca da minorante do tráfico privilegiado, consoante se depreende da ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPÓSITO DE 2,5G DE COCAÍNA E MAIS DE 2KG DE MACONHA - CONDENAÇÃO - 1. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES - IMPROCEDÊNCIA - APREENSÃO DE VARIADOS TIPOS DE DROGA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS NOTICIANDO A PRÉVIA SUSPEITA SOBRE A NARCOTRAFICÂNCIA - APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO COM RESQUÍCIOS DE DROGA - VERSÕES DIRIMENTES DOS APELANTES QUE NÃO RECEBEM SUPORTE NO ÂMBITO FÁTICO-PROBATÓRIO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - 2. PENA-BASE - PRETENDIDA REDUÇÃO - INVIABILIDADE - RECURSO QUE NÃO DESBORDA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA PENAL - OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 283/STF - REINCIDÊNCIA - PRETENDIDA EXCLUSÃO OU MITIGAÇÃO PENAL CORRESPONDENTE - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO ANTERIOR ARQUIVADA ANTES DE EXPIRADO O PRAZO DA TEMPORARIEDADE - INVERSÃO DO ONUS PROBANDI - QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DE UM SEXTO SOBRE A PENA-BASE - MANUTENÇÃO - REGIME INICIAL - ABRANDAMENTO INVIÁVEL - RÉU REINCIDENTE - PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS - PERDIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA - MANTENÇA - APELOS DESPROVIDOS.

1. Quanto ao anseio absolutório, de acordo com o raciocínio mantido por esta 3ª Câmara Criminal, alicerçado ainda pela jurisprudência amplamente dominante dos Tribunais Superiores, a coerência contida na palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos traficantes presos em flagrante constitui dado de relevância na aferição da autoria e materialidade do crime imputado, porque não estão legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício de cuja fase investigatória tenham participado, mormente quando encontram respaldo em outros elementos de prova, em especial, na apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas, balança de precisão e dinheiro em notas miúdas, em sentido a emprestar-lhes força incriminadora.

2. Quanto à pena:

2.1. Não se estabelece a possibilidade jurídica de redução da pena-base, assentada em afirmações genéricas que não tangenciam qualquer dado de prova constante dos autos, omitindo inclusive o enfrentamento pormenorizado de outros temas desbordantes da dosimetria penal, por si sós suficientes a justificar o acréscimo de pena estabelecido pelo Juízo de origem, situação que atrai a incidência do enunciado da Súmula 283/STF, que, mutatis mutandis, estabelece: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

2.2. Se a noção incidente sobre os maus antecedentes se evidencia diante de um acontecimento condenatório, anterior e definitivo, devidamente identificável no tempo e no espaço, cumpre ser valorado desfavoravelmente na dosimetria da pena, por expressa previsão do art. 59 do CP.

2.3. Se a conduta social "diz respeito 'aos diversos papéis desempenhados' pelo agente 'junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho, à vida familiar, etc." (Julio F. Mirabete, apud Alberto Silva Franco, in Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, São Paulo, RT, 1995, p. 680), afigura-se legítimo impor maior peso à reprimenda-base quando trazidas concretas inferências sobre o índice de periculosidade que o apelante representa para a própria família e ao meio social onde vive.

2.4. A relevante quantidade e a variedade de droga encontrada, composta de mais de 2kg de maconha e 2,51g de cocaína, evidenciam a preponderância assinalada no art. 42 da Lei Antidrogas para o âmbito da fixação da pena-base, encontrando idoneidade a fazer subir, por conta própria, a pena-base aos patamares fixados no édito condenatório.

2.5. Comprovado que o apelante possui condenação definitiva anterior não superada pelo advento da temporariedade, preserva-se a majoração penal decorrente da reincidência, especialmente se a defesa não traz fato que contrarie essa conformação. Em relação ao quantum, preserva-se a majoração que corresponde a um sexto sobre a pena-base aplicada, que traduz proporcionalidade e razoabilidade no âmbito da individualização penal.

2.6. De uma singela leitura do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, o regime semiaberto se destina apenas aos condenados primários que recebam pena privativa de liberdade superior a quatro anos e que não ultrapasse oito, não comportando aplicação se o apelante é reincidente em crime doloso.

2.7. O ônus da prova da origem e finalidades lícitas do veículo automotor apreendido incumbe à defesa, especialmente quando comprovado que o veículo automotor apreendido era utilizado para a narcotraficância.

2.8. Apelos desprovidos.”

Pois bem, após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao requerente quanto à pretensão de reforma da pena aplicada. Explico.

Vinicios Santos de Amorim
, à época da prolação da sentença [
15/04/2014
], registrava ação penal em curso por porte ilegal de arma de fogo e inquérito policial por roubo majorado, conforme extrai-se da sua folha de antecedentes criminais (Id. 165951657).

A conclusão acerca da dedicação do requerente à prática delitiva foi extraída da sua reiteração delitiva e tinha suporte em entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal, segundo o qual as ações penais/inquéritos policiais em curso poderiam afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou nova diretriz jurisprudencial no sentido de ser
“vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
.

Todavia, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Sigo orientação firmada por esta e. Turma:

“[...] não existe equívoco judiciário na fixação da pena do requerente, sobretudo porque à época do trânsito em julgado, ocorrido ao final de 2012, a magistrada fundamentou sua decisão em jurisprudência majoritária à época. E, na esteira da jurisprudência desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Ação revisional julgada improcedente.”
(Revisão Criminal nº 1001658-59.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 6.6.2023)

“Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante. A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016). A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC nº 201.617/AM). AS AÇÕES PENAIS EM CURSO “POR FATOS POSTERIORES, ADMITEM A AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ART. 33, §4º, LEI DE DROGAS” (STJ, AGRG NO HC Nº 675.670/RS).”
(Revisão Criminal 1000667-83.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Turma de Câmaras Criminais Reunidas -

18.5.2023)

Não bastasse, verifico que o requerente, após ter sido condenado na ação penal sob análise, envolveu-se com a traficância internacional no ano de
2017
, registrando condenação definitiva [transitada em julgado em
26.1.2022
] por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão decorrente de sentença proferida pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso, segundo Relatório da Situação Processual Executória, extraída do Sistema SEEU.

Essa anotação criminal merece ser ponderada com as circunstâncias do fato criminoso pretérito, notadamente ao considerar que o requerente praticou a traficância em concurso de pessoas, valendo-se inclusive de estabelecimento comercial [oficina de funilaria] para dissimular o comércio de drogas, tendo sido apreendido quase 2kg (dois quilos) de maconha, além de máquinas utilizadas para clonar cartões de crédito/débito.

As circunstâncias dos fatos apurados nos autos evidenciam que a funilaria era um ponto de preparação e venda de drogas, revelando
“a natureza não eventual do comércio proibido de entorpecentes, ou seja, a dedicação do requerente à atividade criminosa”
, como bem destacado pela Procuradoria Criminal Especializada.

A dinâmica do tráfico de drogas descortinado na ação penal, somada à análise da situação processual executória do requerente, que aponta condenação posterior e definitiva por tráfico de drogas internacional, demonstram sua inserção na crimininalidade difusa, não autorizando a quebra do paradigma jurisprudencial adotado pelo magistrado sentenciante para afastar o tráfico privilegiado.

Em situação semelhante, o e. TJMG decidiu:

“
Uma condenação transitada em julgado posteriormente aos fatos sub judice não configura reincidência ou maus antecedentes, todavia, traduz-se em elemento capaz de indicar que o acusado se dedica às atividades criminosas como meio de vida, não sendo o caso, portanto, de se aplicar a tese firmada no Tema nº 1.139, que dita: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06". Mantida a decisão recorrida.”

(Apelação Criminal

1.0027.19.009232-3/001 - Relator: Des. Cristiano Álvares Valladares do Lago – 19.4.2023)

Dessa forma, não visualizo reparos a serem realizados na pena, eis que fixada de forma fundamentada e com base em entendimento consolidado à época da prolação da sentença e do julgamento do apelo interposto.

Em conclusão, não há nenhum erro técnico, injustiça ou ilegalidade na fixação da pena do requerente.

Ante o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023